Tribunal: TJBA
Processo: 0525125-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525125-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: RAIVAN MARCELINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADOS: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelos simultâneos interpostos pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. e por RAIVAN MARCELINO DOS SANTOS, assistido por seu curador ROBERTO CARLOS MARCELINO DOS SANTOS, contra sentença prolatada, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida e condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios. O Acionante recorreu, visando à majoração do
quantum
indenizatório. A Ré buscou a reforma integral da sentença, alegando a existência da relação contratual, exercício regular de direito e aplicação da Súmula nº 385, do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir o cabimento da penalidade de confissão ao Autor, ante o seu não comparecimento à audiência; analisar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do nome do Demandante em cadastro de inadimplentes; estabelecer se é cabível a indenização por dano moral; e avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de confissão, arguida pela Demandada não se aplica, pois não houve intimação do Acionante para audiência, além de constar dos autos a expressa desistência na oitiva de seu depoimento pessoal pela própria Acionada, fato registrado em ata.

4. A Suplicada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, especialmente, após a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não logrando comprovar a relação jurídica que fundamentaria a cobrança.

5. Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que a Requerida promoveu a inscrição do nome do Requerente nos cadastros de inadimplentes, sem comprovar a contratação, caracterizando-se conduta ilícita.

6. O dano moral é evidente e decorre da própria inscrição indevida, sendo
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

7. A alegação de existência de outras restrições no nome do Autor, nos termos da Súmula n° 385, do STJ, não se sustenta, uma vez que a Ré não comprovou documentalmente tal fato.

8. O valor inicialmente fixado em R$ 5.000,00(cinco mil reais) mostra-se insuficiente, frente às circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da indenização, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Autor provido para majorar o valor da indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00(dez mil reais). Recurso da Ré improvido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54, 362 e 385; TJBA, Apelação Cível nº 0000159-59.2015.8.05.0144, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 08.02.2017.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n°
0525125-02.2017.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes/Recorridos a
TELEFÔNICA BRASIL S.A
e
RAIVAN MARCELINO DOS SANTOS
, assistido por seu curador
ROBERTO CARLOS MARCELINO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, NEGANDO PROVIMENTO AO DA RÉ.

Salvador, .